Tribunal: TJES
Processo: 0007396-93.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-25

Ementa:
PROCESSO Nº 0007396-93.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA

APELADO: SANDRO TOMAZ LYRA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO POR CARGA DE AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. APELAÇÃO CÍVEL INTEMPESTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA. visando à modificação da decisão que inadmitiu a apelação cível por intempestividade, sob o argumento de duplicidade de intimações. O agravante alega que o prazo recursal deveria ser contado a partir da publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico-DJe/ES, considerando o pedido de intimação exclusiva. Requer o reconhecimento da tempestividade da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a carga dos autos realizada por advogado da parte, antes da intimação por meio de publicação oficial, configura ciência inequívoca do ato processual, determinando o início do prazo recursal; (ii) estabelecer se a existência de pedido de intimação exclusiva em nome de outro patrono altera o termo inicial para a contagem do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A carga dos autos realizada por advogado da parte, antes de sua intimação por meio de publicação na imprensa oficial, implica ciência inequívoca de todos os atos processuais praticados até então, conforme disposto no art. 231, VIII, do CPC.

A retirada dos autos pelo advogado, devidamente constituído ou substabelecido, prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, mesmo diante de pedido de intimação exclusiva, pois se presume que a parte teve ciência do ato processual no momento da carga, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

A jurisprudência do STJ reafirma que o início do prazo recursal se dá na data da carga dos autos, ainda que exista pedido de intimação exclusiva, desde que a carga tenha sido feita por advogado constituído, o que se aplica ao caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A carga dos autos realizada por advogado da parte antes da intimação por meio de publicação na imprensa oficial implica ciência inequívoca do ato processual, iniciando-se, a partir de então, o prazo para a interposição do recurso.

O pedido de intimação exclusiva em nome de outro patrono não altera o termo inicial do prazo recursal quando a carga dos autos ocorreu anteriormente à publicação no Diário da Justiça Eletrônico.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 231, VII e VIII; 272, §§ 5º e 6º; 1.003, § 5º; 219.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.483.050/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.9.2019, DJe 3.10.2019; STJ, AgInt nos EREsp n. 1.316.051/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 7.11.2018, DJe 22.2.2019; TJES, Apelação Cível n.º 0007667-50.2020.8.08.0030, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 19.6.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007396-93.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA

APELADO: SANDRO TOMAZ LYRA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO POR CARGA DE AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. APELAÇÃO CÍVEL INTEMPESTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA. visando à modificação da decisão que inadmitiu a apelação cível por intempestividade, sob o argumento de duplicidade de intimações. O agravante alega que o prazo recursal deveria ser contado a partir da publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico-DJe/ES, considerando o pedido de intimação exclusiva. Requer o reconhecimento da tempestividade da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a carga dos autos realizada por advogado da parte, antes da intimação por meio de publicação oficial, configura ciência inequívoca do ato processual, determinando o início do prazo recursal; (ii) estabelecer se a existência de pedido de intimação exclusiva em nome de outro patrono altera o termo inicial para a contagem do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A carga dos autos realizada por advogado da parte, antes de sua intimação por meio de publicação na imprensa oficial, implica ciência inequívoca de todos os atos processuais praticados até então, conforme disposto no art. 231, VIII, do CPC.

A retirada dos autos pelo advogado, devidamente constituído ou substabelecido, prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, mesmo diante de pedido de intimação exclusiva, pois se presume que a parte teve ciência do ato processual no momento da carga, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

A jurisprudência do STJ reafirma que o início do prazo recursal se dá na data da carga dos autos, ainda que exista pedido de intimação exclusiva, desde que a carga tenha sido feita por advogado constituído, o que se aplica ao caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A carga dos autos realizada por advogado da parte antes da intimação por meio de publicação na imprensa oficial implica ciência inequívoca do ato processual, iniciando-se, a partir de então, o prazo para a interposição do recurso.

O pedido de intimação exclusiva em nome de outro patrono não altera o termo inicial do prazo recursal quando a carga dos autos ocorreu anteriormente à publicação no Diário da Justiça Eletrônico.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 231, VII e VIII; 272, §§ 5º e 6º; 1.003, § 5º; 219.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.483.050/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.9.2019, DJe 3.10.2019; STJ, AgInt nos EREsp n. 1.316.051/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 7.11.2018, DJe 22.2.2019; TJES, Apelação Cível n.º 0007667-50.2020.8.08.0030, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 19.6.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto pelo
CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA
, no qual pretende a modificação da decisão unipessoal lançada no ID 5441608, integrada no ID 6727534, em que restou inadmitida a apelação cível interposta em face de
SANDRO TOMAZ LYRA E OUTROS
, por intempestividade.

Em suas razões recursais (ID 7086685), o recorrente alega, em resumo, que i) “
não se está diante da pura e simples hipótese prevista no § 6º do artigo 272 do CPC, na medida em que, após a realização da carga rápida feita pelo advogado supramencionado, inabilitado para receber intimações, sobreveio a publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico-DJe/ES, agora em nome do patrono de quem consta pedido de exclusividade (Dr. Carlos Alessandro Santos Silva, OAB/ES no. 8.773), na forma dos artigos 231, VII, e 272, § 5º, ambos do CPC
”; ii) “
a situação processual analisada configura duplicidade de intimações, fazendo-se concluir que o marco inicial do prazo recursal é a data de sua ulterior publicação na imprensa oficial, e que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.316.051/SP, firmou seu entendimento nesse sentido
”; e iii) não houve adequado enfrentamento do Recurso Especial n. 1.316.051/SP.

Contrarrazões apresentadas no ID 7919423, em que pugna, preliminarmente, pela deserção e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Tendo em vista que o agravante interpôs o recurso sem comprovar o recolhimento do preparo, foi determinada a sua intimação para recolher o preparo em dobro, o que restou cumprido no ID 8559283.

Diante da comprovação do pagamento do preparo, em dobro, deve ser rejeitada a deserção.

Superado esse ponto, não obstante o esforço argumentativo do recorrente,
reafirmo o entendimento externado por ocasião da prolação do “decisum” monocrático objurgado
. Explico.

No caso dos autos, a intimação acerca da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da sentença
foi disponibilizada no Diário da Justiça no dia 20/09/2021
, sendo
considerada publicada em 21/09/2021
(fl. 3.265), de modo que
o termo inicial do prazo recursal seria o primeiro dia útil seguinte (22/09/2021)
.

Entretanto,
no dia 20/09/2021, os autos foram entregues em carga ao patrono da apelante/agravante
.

Com efeito,
o inciso VIII do art. 231 do CPC dispõe que o dia do início do prazo recursal começa a fluir, de imediato,
na data da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos de cartório
.

Registro que, nos termos do art. 231 do CPC, considera-se como dia do começo do prazo a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico (inciso VII) ou o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria (inciso VIII),
prevalecendo, obviamente, o último caso, ou seja, quando o advogado da parte retira os autos, em carga, do cartório antes de publicada a intimação no Diário da Justiça
. Nesse sentido, seguem julgados deste Sodalício:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – INTEMPESTIVIDADE – CARGA POR ADVOGADO DA PARTE ANTES DA INTIMAÇÃO POR MEIO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS ATÉ ENTÃO PRATICADOS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento no sentido de que “a carga dos autos pelo advogado da parte, antes de sua intimação por meio de publicação na imprensa oficial, enseja a ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa, iniciando a partir daí a contagem do prazo para a interposição do recurso cabível” (AgInt no AREsp 1.483.050/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17.9.2019, DJe de 3.10.2019)
. 2. No caso em comento, é possível identificar que a sentença ora vergastada foi proferida em 27/09/2022, e o Dr. Felipe Guarnieri Pereira – OAB/ES 36882 retirou, mediante carga, os autos do processo de Cartório em 05/12/2022, mesma data em que juntou substabelecimento subscrito pelo Dr. Eliakim Andrade Metzher em seu favor. No entanto, o recurso de apelação somente foi interposto em 21 de julho de 2023, quando já transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias uteis previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC. Não por outro motivo, foi certificada a intempestividade do recurso. 3.
Nesta seara, ao retirar os autos do processo de cartório, mediante carga, o causídico supramencionado tomou ciência inequívoca de todos os atos processuais até então praticados, na forma do § 6º do art. 272 do CPC. 4. É inegável que a regular intimação da parte acerca das decisões se faz necessária, constituindo princípio basilar do Processo Civil. No entanto, a finalidade da intimação é exatamente dar ciência à parte acerca do ato praticado e, certamente, a carga por advogado constituído nos autos se presta a tal desiderato, ainda que exista pedido de intimação exclusiva a causídico diverso. Precedente deste e. TJES
. 5. Inclusive, pelo mesmo fundamento, o fato de ter sido publicada a sentença em momento posterior em nada altera a situação ora exposta, restando clara, portanto, a ausência de um dos requisitos objetivos de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade. 6. Recurso desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 0007667-50.2020.8.08.0030, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, 19/Jun/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. CARGA DOS AUTOS PELO ADVOGADO DA PARTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO IMPUGNADA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. PRELIMINAR RECURSAL DE INADMISSIBILIDADE. SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
A carga dos autos pelo advogado da parte denota a ciência inequívoca do ato processual, iniciando-se daí a contagem do prazo para a interposição do recurso
. Precedentes do STJ e do TJES. 2.
No caso vertente, a advogado fez carga dos autos no mesmo dia que a intimação foi disponibilizada no Diário da Justiça, atraindo, por conseguinte, o início da fluência do prazo no dia seguinte, circunstância não observada que repercutiu na interposição extemporânea do recurso
. 3. Preliminar recursal suscitada, de ofício, de inadmissibilidade dos embargos de declaração, em virtude da intempestividade. Acolhida. Recurso não conhecido (TJES, Embargos de Declaração em Apelação n.º 024130296874, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 16/10/2018, DJ 25/10/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. ERRO NA GRAFIA DO NOME DO ADVOGADO. TROCA DE LETRA. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RETIRADA DO AUTOS EM CARGA APÓS JUNTADA DO DECISUM . CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se deve declarar a nulidade da publicação da sentença da qual conste, com grafia incorreta, o nome do advogado se o erro é insignificante (troca de apenas uma letra) e é possível identificar o feito pelo nome das partes, número do processo, número de inscrição na OAB/ES e etc. 2.
A retirada dos autos em carga pelo advogado da parte recorrente [...], já tendo a decisão sido juntada naquela ocasião, faz presumir a ciência inequívoca daquele ato judicial e se inicia a partir de então o prazo para a interposição do recurso cabível, mesmo que o ato ainda não tenha sido publicado na imprensa oficial, de acordo com a pacífica jurisprudência do STJ
(STJ, AgInt no AREsp n.º 1023977/SP, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, J 22/08/2017, DJ 28/08/2017). 3. Recurso não conhecido (TJES, Apelação n.º 011010492863, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, J 18/06/2018, DJ 28/06/2018).

Também o §6º do art. 272 do novel Diploma Processual dispõe que a retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público
implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado,
ainda que pendente de publicação
.

Corroborando,
tem-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a carga dos autos pelo advogado da parte, antes de sua intimação por meio de publicação na imprensa oficial,
enseja a ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa
,
iniciando a partir daí a contagem do prazo para a interposição do recurso cabível
(STJ, AgInt no AREsp n.º 1.483.050/DF, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, J 17/9/2019, DJ 3/10/2019). No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. 1. Trata-se de Ação Anulatória de Lançamento Fiscal com pedido de Tutela Antecipada movida pela recorrente em face do recorrido, na qual foi proferida decisão indeferindo a tutela provisória de urgência. Em face de tal decisão, a parte interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, efeito este cuja concessão foi indeferida monocraticamente, ao que se seguiu a interposição de agravo interno. O TJSP, analisando a controvérsia, julgou no mesmo dia o agravo de instrumento - negando o pleito - e o agravo interno - julgando-o prejudicado. Os acórdãos dos referidos julgamentos foram publicados em 17/7/2019 (agravo interno) e em 23/7/2019 (agravo de instrumento). 2. "
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a carga dos autos pelo advogado da parte, antes de sua intimação por meio de publicação na imprensa oficial, enseja a ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa, iniciando a partir daí a contagem do prazo para interposição do recurso cabível (AgRg nos EDcl no Ag 1.306.136/TO, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 4.2.2013). No mesmo sentido: AgInt no AREsp. 1.262.364/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 21.8.2018; AgRg no AREsp. 338.846/MA, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 17.9.2013." (AgInt no AREsp 1110069/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 10/5/2019)
. 3. No caso, verifica-se dos autos que a recorrente foi intimada do julgamento do agravo interno por si interposto em 17/7/2019 (certidão de fl. 907), tendo sido simultaneamente cientificada do resultado do julgamento do agravo de instrumento, pelo que, contando-se o prazo recursal de 18/7/2019 à 7/8/2019, é intempestivo o recurso especial interposto em 8/8/2019. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.650.725/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.)

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INOCORRÊNCIA.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO RECORRÍVEL. CARGA DOS AUTOS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...)
III - Esta Corte tem firme posicionamento segundo o qual a carga dos autos pelo advogado da parte, antes de sua intimação por meio de publicação na imprensa oficial, enseja a ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa, iniciando a partir daí a contagem do prazo para interposição do recurso cabível.
(...) (AgInt no REsp n. 1.978.244/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. CARGA DOS AUTOS PELO PATRONO DA PARTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO
. ALEGAÇÃO DE QUE O ADVOGADO REALIZADOR DA CARGA NÃO SE ENCONTRAVA REGULARMENTE CONSTITUÍDO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE CONCLUIU EM SENTIDO DIVERSO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DE ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA. A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a carga dos autos pelo advogado da parte, antes de sua intimação por meio de publicação na imprensa oficial, enseja a ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa, iniciando a partir daí a contagem do prazo para interposição do recurso cabível (AgRg nos EDcl no Ag 1.306.136/TO, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 4.2.2013). No mesmo sentido: AgInt no AREsp. 1.262.364/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 21.8.2018; AgRg no AREsp. 338.846/MA, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 17.9.2013. (...)
(AgInt no AREsp n. 1.110.069/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 10/5/2019.)

Assim,
desde a carga realizada em 20/09/2021 (fl. 3.266) já se iniciava o prazo para a interposição do recurso cabível. Disso resulta que, a teor do art. 1.003, §5º, do CPC, se o prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias, computados somente os dias úteis na forma prevista no art. 219 do mesmo Código,
o termo final para a interposição da apelação seria o dia 13/10/2021
, tendo em vista a suspensão do prazo em 11/10/2021 e 12/10/2021 (ponto facultativo e feriado de Nossa Senhora Aparecida).

Dessa forma, revela-se intempestivo o apelo apresentado em 14/10/2021
.

Impende destacar, ainda, que a jurisprudência pátria possui o entendimento de que a carga dos autos realizada por estagiário da parte já tem o condão necessário para tornar inequívoca a ciência do que consta nos autos,
quanto mais a diligência feita pelo próprio advogado
, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARGA DOS AUTOS POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. DEFLAGRAÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A retirada dos autos do cartório, efetivada até mesmo por estagiário tem o condão de tornar inequívoca a ciência do que consta no feito, quanto mais a diligência feita pelo próprio causídico da parte, ainda que este não estivesse devidamente constituído no momento da carga
. Precedentes. 2. Acrescente-se que o causídico responsável pela carga dos autos, desde 01 de novembro de 2010, possuía poderes para representar em juízo o ora agravante em ação judicial cujo objeto tangenciava o imóvel discutido no feito possessório que deu origem ao presente recurso. 3.
Desconsiderar a carga dos autos como o momento do início do prazo recursal importaria em privilegiar indevidamente o agravante com a dilação do prazo para a interposição de seu recurso
, mormente sopesando o controverso histórico do bem imóvel. 4. Recurso conhecido e improvido (TJES; Agravo Interno em Agravo de Instrumento n.º 0015566-27.2018.8.08.0012; Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Segunda Câmara Cível; J 07/05/2019; DJES 16/05/2019).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CARGA DOS AUTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL SUPRIDA. ART. 475, § 1º, CPC. RECURSO PROVIDO.
Conforme assentado na jurisprudência desta Corte de Justiça, a retirada dos autos da secretaria do juízo pelo réu, ainda que por estagiário contratado pelo escritório que patrocina os interesses da parte, deflagra o início da contagem do prazo de 15 (quinze) dias para os fins do art. 475-J, § 1º, do CPC, considerando-se suprida a intimação pessoal a que se refere o dispositivo, pois inequívoca a ciência da decisão, ainda que por meio diverso
. Recurso conhecido e provido (TJDF; Rec 2015.00.2.004339-5; Ac. 861.144; Relator: Des. Hector Valverde Santanna; Sexta Turma Cível; DJDFTE 24/04/2015).

Diante desses fatos, é notório que o recorrente teve ciência inequívoca da decisão hostilizada no dia 20/09/2021, data na qual foi efetivada a carga dos autos (
o que se deu, inclusive, por patrono devidamente constituído nos autos
), porquanto o “decisum” recorrido já se encontrava lançado aos autos.

A título de reforço argumentativo, saliento que a carga dos autos feita pelo patrono da parte,
mesmo que sem procuração (o que não é o caso dos autos)
, ocasiona a antecipação do início do prazo para interposição de recurso, vide os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO (ART. 1.021 DO CPC) EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O RECLAMO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE.
Retirada de autos com carga rápida por advogado sem procuração que posteriormente apresentou recurso. Ciência inequívoca da decisão configurada
. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AG 4010653-57.2017.8.24.0000/50001; São José; Câmara Civil Especial; Relª Desª Hildemar Meneguzzi de Carvalho; DJSC 05/09/2017).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARGA DOS AUTOS POR ADVOGADO QUANDO A DECISÃO JÁ HAVIA SIDO PROLATADA. JUNTADA DE PROCURAÇÃO SOMENTE POSTERIORMENTE A CARGA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA CONFIGURADA. CONTAGEM DO PRAZO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A retirada dos autos para carga, ainda que para fotocópia, por advogado sem procuração, configura a data de intimação da decisão, quando este é posteriormente constituído como procurador da parte, regularizando a sua atuação
, revelando-se irrelevante, nesse contexto, a formalização da providência processual prevista no art. 241, II, do Código de Processo Civil para fins de início do prazo para recorrer, qual seja, a juntada aos autos do mandado de citação. Precedentes. 2. Nesse contexto, o dies a quo para contagem do prazo de interposição do recurso de agravo de instrumento ocorreu no dia 03 de junho de 2015, tendo como termo ad quem o dia 12 de junho de 2015. No entanto, o agravo de instrumento somente foi interposto no dia 17 de junho de 2015, consoante r. Comprovante de protocolo à fl. 02 e, portanto, não preencheu o requisito de admissibilidade da tempestividade. Assim, não há que se falar em equívoco na decisão monocrática que negou seguimento a recurso manifestamente inadmissível. 3. Recurso conhecido e improvido (TJES; Agravo Interno em Agravo de Instrumento n.º 0014937-86.2015.8.08.0035; Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Segunda Câmara Cível; J 06/10/2015; DJES 14/10/2015).

Ressalto que a alegação no sentido de que o Dr. Eduardo Garcia Junior (OABES 11.673) - que retirou processo com carga - não teria habilitação para receber intimações, por haver pedido de exclusividade de intimação em nome do Dr. Carlos Alessandro Santos Silva (OABES 8.773),
não se sustenta
, na medida consta às fls. 2976-3319 substabelecimento com reserva de poderes do próprio Dr. Carlos Alessandro Santos Silva (OABES 8.773)
conferindo todos os poderes a ele outorgados
, em favor do Dr. Eduardo Garcia Junior (OABES 11.673). Registro que mencionado substabelecimento é datado de 15/09/2021, ou seja, foi outorgado antes mesmo da prolação da sentença (que se deu em 12/11/2019) e, por óbvio, antes da interposição do apelo (ocorrida em 14/10/2021. Aliás, referido patrono (Dr. Eduardo Garcia Junior) teve seu nome inserido tanto na publicação da prolação da sentença (fl. 3240) quanto da decisão integrativa (fl. 3269). Mas, ainda que assim não fosse, a jurisprudência considera que mesmo a carga feita por advogado sem procuração importa ciência inequívoca, ou até mesmo a carga realizada por estagiário respectivo.

Portanto,
é necessário realizar a distinção entre o pedido de publicação da intimação exclusivamente em nome de um advogado com a intimação pessoal realizada por outro advogado devidamente constituído
.

Esclareço, assim, que o pedido de intimação exclusiva em nome de outro patrono não altera o termo inicial do prazo recursal quando a carga dos autos é realizada por patrono devidamente constituído. Logo, cabe ao Poder Judiciário zelar pela correta publicação no Diário da Justiça em nome dos advogados com pedido de intimação exclusiva, enquanto a banca de advogados deve se atentar que a carga dos autos realizado por advogado constituído, ainda que diverso daqueles indicados para a publicação, enseja a ciência inequívoca do ato judicial.

Nesse passo, consigno que o fato de haver petitório requerendo a publicação exclusivamente em nome do Dr. Carlos Alessandro Santos Silva (OABES 8.773) não interfere na conclusão acerca da intempestividade do apelo correspondente,
na medida em que a carga antecedeu à própria intimação no DJ, de maneira que prevalece a carga, por constituir ciência inequívoca do “decisum”
. De todo modo, apenas reforço que as publicações nos autos foram feitas ao longo do rito em nome dos dois advogados.

Por fim, não desconheço que no julgamento do AgInt nos EREsp n. 1.316.051/SP, o Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que “
a existência de requerimento expresso de publicação exclusiva torna nula a intimação em nome de outro advogado, ainda que conste dos autos instrumento de procuração ou substabelecimento
”
e que
“
a despeito de ter sido realizada carga dos autos antes da publicação da sentença, tal ato processual foi implementado por procurador diverso daqueles constantes no pedido de intimação exclusiva, fazendo pressupor que a disponibilização posterior do decisum - dessa feita, em nome dos causídicos signatários da petição inicial - constituiria o termo a quo do prazo recursal
”
. (AgInt nos EREsp n. 1.316.051/SP, relator Ministro Og Fernandes, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 7/11/2018, DJe de 22/2/2019.)

Ocorre que, além de o mencionado julgado não possuir caráter vinculante, me parece que foi adotado um entendimento diverso de todos os outros julgados daquela Corte já mencionados neste voto, no sentido de que a carga dos autos pelo advogado da parte enseja a ciência inequívoca do pronunciamento judicial, iniciando a partir desse momento o início da contagem do prazo recursal.

Ademais, merece destaque que
“
segundo a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito
”
(AgInt no AREsp n. 2.130.733/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto pelo
CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA
,
mas

NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática impugnada, que negou seguimento ao recurso de apelação cível, por intempestividade.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/10/2024 às 16:33:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53795316102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.